Tribunal: TJDFT
Processo: 0746434-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746434-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO em face da decisão de Id 65711745 pp. 370-1 que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S.A. em seu desfavor, deferiu o pedido de penhora de 15% da verba salarial para pagamento do débito perseguido. Em suas razões recursais (Id 65711742), a agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, na forma prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Sustenta que a penhora determinar não deve ser mantida por impossibilitar a subsistência da agravante, sobretudo pelo fato de já existirem duas penhoras no patamar de 10% cada em seu salário, o que, somada com a determinação impugnada, perfaz um total de 35% (trinta e cinco por cento) do seu rendimento. Pondera que a sua remuneração se presta apenas para satisfazer suas necessidades básicas e de sua família composta por 3 filhos que frequentam colégio e faculdade, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do disposto no inciso IV do artigo 833 do CPC. Sustenta que o STJ entende ser razoável a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba alimentar apenas quando os valores auferidos forem superiores a 50 salários mínimos. Defende que a reserva de 15% do seu salário para pagamento do débito lhe causará lesão grave e de difícil reparação. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor constrito. Preparo regular (Ids 65711746 e 65711747). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, conforme o contracheque mais recente constante dos autos (julho de 2024), a devedora recebe proventos no valor de aufere a renda líquida de R$ 10.318,07, já descontada a penhora referente a um dos processos, empréstimos consignados, previdência e imposto de renda, sendo que a penhora de 15% representa montante que, a priori, não compromete o sustento da agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Alie-se que a agravante não demonstrou, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina. O alto endividamento para sustentar alto padrão de vida não pode ser motivo para não pagamento de dívidas. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora